Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-66.2024.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001699-66.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 21.056.185/0001-26 (EMBARGANTE), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como para promover o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado rejeitou a análise do mérito do mandado de segurança, uma vez que reconheceu a ausência de provas pré-constituídas capazes de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado.

5.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
NUTRILOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
que denegou a segurança.

A embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não se pronunciou “
quanto à ausência de análise sobre a individualização das condutas atribuídas à embargante; à não apreciação do respeito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal no âmbito do procedimento administrativo; à omissão sobre a competência do agente público responsável pelo auto de interdição e embargo; à ausência de análise sobre o nexo causal entre as atividades da embargante e as infrações ambientais apontadas; à omissão sobre a inaplicabilidade da responsabilidade solidária à embargante, conforme demonstrado; à ausência de análise detalhada sobre a necessidade de provas pré-constituídas no caso concreto
”.

Assevera que há contradição “
entre a presunção de legitimidade do ato administrativo e a falta de individualização das condutas atribuídas à embargante; entre a impossibilidade de dilação probatória e a conclusão pela validade de um auto de interdição com fundamentos genéricos e insuficientes; sobre a aplicação da solidariedade sem qualquer norma legal que a respalde
”.

Afirma que se faz necessário esclarecer as obscuridades existentes, “
notadamente quanto à responsabilidade solidária atribuída à embargante sem critérios ou fundamentos específicos; à validade da motivação apresentada no auto de interdição e embargo, considerando a ausência de nexo causal e de individualização de condutas; à delimitação das áreas embargadas, conforme exigido pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022; à aplicação do licenciamento ambiental à luz das normas legais e regulamentares aplicáveis ao caso
”.

Afiança que há erro material consistente no “
erro na identificação da empresa responsável pelas infrações ambientais
”, no “
erro na descrição das atividades da embargante, que não se enquadram nas hipóteses de licenciamento ambiental previstas na Resolução CONAMA nº 237/1997
”, bem como na “
ausência de delimitação das áreas efetivamente embargadas, comprometendo a legalidade do ato administrativo
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios, bem como o prequestionamento dos arts. 5º, II, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil; dos arts. 2º e 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999; do art. 265 do Código Civil; do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009; da Resolução CONAMA n. 237/1997; e dos arts. 7º, 9º, 10 e 16, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 254525662, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
NUTRILOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
que denegou a segurança.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado não analisou o mérito da impetração, uma vez que nele está explicitado não haver prova documental previamente constituída suficiente para afastar a legitimidade do ato administrativo, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
Ademais, é incabível o exame da alegação de que a apelante não teria participado do armazenamento e despejo irregular de resíduos sólidos gerados a partir da fabricação de adubo e fertilizantes, pois a questão demanda dilação probatória, uma vez que a prova unicamente documental não é suficiente para comprovar suas alegações, que se limitam a atribuir a culpa à empresa Fardin & Cia Ltda., instalada no imóvel embargado com outras quatro empresas, incluindo a própria apelante.

Isso porque o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.”
(Id. 252471678 – Pág. 8).

Constata-se, portanto, que o v. acórdão embargado deixou assentado não haver prova documental suficiente para se afirmar que a embargante não teria participado do armazenamento e despejo irregular de resíduos sólidos gerados a partir da fabricação de adubo e fertilizantes.

Por outro lado, eventual análise das demais questões suscitadas pela embargante estaria a depender da admissão do mandado de segurança.

Dessa forma, o que a embargante pretende, ao fim e ao cabo, é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por NUTRILOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024